Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024269-11.2020.8.11.0000
Recorrente: MC & MA Transportes Ltda. ME
Recorrido: Banco Bradesco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89150994) interposto por MC & MA Transportes Ltda. ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79684471):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO STAY PERIOD DE FORMA INDETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE - PRAZO JÁ VENCIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DIREITO DO CREDOR RESTABELECIDO - RECURSO PROVIDO.
A prorrogação do prazo do stay period pelo prazo indeterminado vai de encontro à legislação de regência, muito mais ainda se o prazo prorrogado já decorreu, inclusive em decisão transitada em julgado, restando ao judiciário restabelecer o direito credor para todos os fins”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RA n. 1024269-11.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 10/03/2021, p. 17/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80801457), estes foram rejeitados no acórdão de id 86168482.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto interposto contra o aresto exarado no agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S/A em face a decisão proferida na Recuperação Judicial no 1010997-72.2019.8.11.0003, proposta por MC & MA Transportes Ltda. – ME, que determinou que a recuperanda/agravada permanecesse na posse de determinados bens essenciais por mais 60 dias, contados a partir do fim do prazo de blindagem.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para revogar a decisão recorrida, de modo a restabelecer ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independentemente de qualquer pronunciamento judicial, diante do que foi decido no RAI no 1011073-71.2020.8.11.0000. (id 79684471 - p. 9-10)
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 47 e 49 da Lei n. 11.101/05, e 493 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, É MEDIDA JUSTA E LEGAL, pois, nessa hipótese, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05), onde se faz incabível a reforma da decisão nos termos apontados pelo Banco Agravante”.(sic.)
Recurso tempestivo (id 89477998) e preparado (id 89347970).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 90092991.
Contrarrazões no id 92353483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, a Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1024269-11.2020.8.11.0000, para revogar a decisão recorrida (que havia que determinado que a recuperanda/agravada permanecesse na posse de determinados bens essenciais à sua atividade por mais 60 dias), de modo a restabelecer ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independentemente de qualquer pronunciamento judicial nos autos da recuperação judicial. (id 79684471 - p. 9-10)
Por sua vez, a partir da provável ofensa aos artigos 6o, 47 e 49 da Lei n. 11.101/05, e 493 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que “a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, é MEDIDA JUSTA E LEGAL, pois, nessa hipótese, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05), onde se faz incabível a reforma da decisão nos termos apontados pelo Banco Agravante”.(sic.)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.